Tribunal: TJSP
Processo: 0000141-63.2017.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000141-63.2017.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante/apelado AIRTON
CARDOSO BARBOSA JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Airton Cardoso Barbosa Júnior, dando-se provimento parcial
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para o fim de
afastar a incidência, no caso, do disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006, mantida a condenação do apelante por infração à norma do artigo 33,
caput da Lei 11.343/2006, e alterando-se as penas aplicadas para cinco (5) anos de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais,
a sentença de primeira instância, assegurado ao réu que aguarde em liberdade o
trânsito em julgado de sua condenação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000141-63.2017.8.26.0312 -Voto no 12383
2
Apelação Criminal no 0000141-63.2017.8.26.0312
Comarca e Vara: Juquiá Vara Única
Apelante: Airton Cardoso Barbosa Júnior e Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo e Airton Cardoso Barbosa Júnior
Voto no 12.383
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. A
traficância de 2.826 gramas de drogas ilícitas reclama maior
envolvimento criminoso do agente para sua realização e, mais
expositiva da saúde pública, não tem como recepcionar a redução
legal específica do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo e por Airton Cardoso Barbosa Júnior em
face da sentença de primeira instância que, julgando o acusado Airton
infrator da norma do artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, o incremento da pena-base do acusado, o afastamento da
causa de redução de pena do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/2006, e a alteração do regime prisional inicial para o fechado.
Já o apelante Airton reclama, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas ou, sucessivamente, a determinação do
cumprimento inicial da pena imposta em regime prisional aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000141-63.2017.8.26.0312 -Voto no 12383
3
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
ao recurso da defesa.
Airton recorre em liberdade.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto pela defesa, dando-
se parcial provimento ao recurso interposto pela acusação.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 50, 56, 57-59, 60-63 e 129-130) vindo também confirmada
em diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de
fls. 129-130 constatou a apreensão, no caso, de dois (2) quilos e
oitocentos e vinte e seis (826) gramas de maconha.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Airton (fls. 202) confessou em juízo a autoria do
crime. Relatou que, de fato, realizava o transporte das drogas
encontradas em seu poder, e que receberia cerca de R$ 1.000,00
pelo serviço.
Por seu turno, o policial militar Francisco (fls. 201) narrou em
juízo que, na data dos fatos, realizou abordagem a um ônibus
proveniente da cidade de Sorocaba e, em buscas, encontraram
tabletes de maconha na bagagem do acusado Airton. Questionado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000141-63.2017.8.26.0312 -Voto no 12383
4
réu confessou que fazia o transporte da droga para a cidade de
Cananéia.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não resta assim qualquer espaço para se falar, no caso, em
insuficiência de provas. O réu confessou a autoria do crime em juízo,
autoria esta comprovada pelo depoimento do policial Francisco, que
confirmou que encontrou as drogas em poder do acusado, bem como
pelo laudo pericial próprio acostado aos autos, que constatou a
natureza e a quantidade das drogas encontradas.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
Embora tenha a acusação sugerido aumento da pena-base do
acusado em razão da quantidade de drogas apreendida, tal não se faz
o melhor encaminhamento. A quantidade de drogas encontrada,
embora de fato considerável, já será avaliada, como se verá, na
terceira fase da dosimetria, não sendo assim razoável repetir-se tal
análise nesta fase do cálculo, evitando-se assim o bis in idem. Sendo
o acusado primário, sem antecedentes criminais, mantém-se a pena-
base em patamar mínimo de cinco (5) anos de reclusão e pagamento
de quinhentos (500) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000141-63.2017.8.26.0312 -Voto no 12383
5
Na segunda fase do cálculo, aplica-se em relação à confissão
do acusado o disposto na sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
restando inalteradas as penas impostas.
Por fim, tem razão o Ministério Público do Estado de São Paulo
ao reclamar o afastamento da causa de redução de pena do parágrafo
4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. De fato, e conforme entendimento
já pacificado nesta Câmara Criminal, a quantidade de drogas
apreendida no caso, de cerca de dois (2) quilos e oitocentos (800)
gramas, demonstra claramente e sem sombra de dúvidas traficância
de maior vulto e caráter já nitidamente mercantil, com mais reprovável
exposição da saúde pública, fatores que indicam com segurança que
o réu, para produzir o crime em foco, necessariamente dispôs-se a um
envolvimento criminoso mais incisivo e preocupante. Assim, afasta-se
a redução de pena operada em primeiro grau, cristalizando-se as
penas do acusado em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser alterado para o fechado, novamente com razão aqui a
acusação. Trata-se no caso de tráfico de drogas mais incisivo, vultoso
e de caráter nitidamente comercial, com maior exposição da saúde
pública, reúnem-se assim razões que, segundo entendimento já
pacificado nesta Câmara Criminal, justificam a imposição do regime
prisional inicial mais gravoso, único compatível com as tarefas de
prevenção e repreensão do ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c
inciso III).
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000141-63.2017.8.26.0312 -Voto no 12383
6
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Airton Cardoso Barbosa Júnior, dando-se provimento parcial
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo para o fim de afastar a incidência, no caso, do disposto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, mantida a condenação
do apelante por infração à norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, e alterando-se as penas aplicadas para cinco (5) anos
de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
fechado, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, arbitrados
no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira
instância, assegurado ao réu que aguarde em liberdade o trânsito em
julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator